Tribunal: TJMT
Processo: 1011799-63.2021.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011799-63.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSÉ VITOR DOS SANTOS VIEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEO MELGAR - CPF: 522.961.211-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSÉ VITOR DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO III (MEIO CRUEL), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA
‘a’
, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – SEM POSTULAÇÃO NO PLENÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar em reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
‘a’
, do Código Penal, quando o pedido se confunde com a tese defensiva de homicídio privilegiado, que foi refutada pelo Conselho de Sentença.

As atenuantes de ordem subjetiva devem ser expressamente postuladas em plenário para incidir na pena, nos moldes do artigo 492, inciso I, alínea
‘b’
, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011799-63.2021.8.11.0015

APELANTE: JOSÉ VITOR DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por José Vitor dos Santos Vieira contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, atendendo a soberania da decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime do artigo 121, § 2º, inciso III (meio cruel), do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (Id.: 162273850).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a minoração da pena intermediária ao argumento de que a juíza de primeiro grau, ao considerar as (três) condenações transitadas em julgado, na segunda fase dosimétrica, elevou a reprimenda intermediária em 1⁄2 (metade).

Requer, ainda, o acolhimento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea
‘a’
, do Código Penal, à justificativa de que
“embora não tenha sido considerado pelo Conselho de Sentença como privilégio previsto no § 1º, do artigo 121, do Código Penal, fato é que o apelante cometeu o crime por motivo de relevante valor moral”
.

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 162273867).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento da apelação (Id.: 166447229).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSÉ VITOR DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública se insurge somente em relação à dosimetria da pena, sustentando que a juíza de primeiro grau, ao considerar 3 (três) condenações transitadas em julgado, elevou a reprimenda intermediária em 1⁄2 (metade), fora dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Infere-se do cálculo dosimétrico que, na primeira fase, a magistrada fixou a pena no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, compensou a atenuante de confissão espontânea com uma agravante de reincidência, utilizando as 3 (três) condenações restantes para agravar a reprimenda, estabelecendo a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, a pena definitiva foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Não obstante, readéquo a pena para utilizar uma condenação transitada em julgado, na primeira fase, como maus antecedentes, pelo que, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para elevar a pena para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea com uma agravante de reincidência. Restando 2 (duas) condenações transitadas em julgado, aplico a fração de 1/5 (um quinto), razão pela qual,
fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

A propósito:
“É consabido que o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência. No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/5, em razão da existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, não merecendo reparos a pena do paciente, posto que aplicada nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça”
(AgRg no HC n. 811.829/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Ainda, na segunda fase, a defesa busca a reanálise do
quantum
da pena estabelecida na sentença, pois
pretende o reconhecimento da circunstância atenuante do artigo 65, inciso III, alínea
‘a’

(crime cometido por motivo de relevante valor social ou moral),
do Código Penal
, ao argumento de que
“embora não tenha sido considerado pelo Conselho de Sentença como privilégio previsto no § 1º, do artigo 121, do Código Penal, fato é que o apelante cometeu o crime por motivo de relevante valor moral”
.

Nesse ponto, a defesa assegura que o réu sempre alimentou o desejo de matar a vítima (padrasto) por ter abusado sexualmente de seu irmão, doente mental, embora o crime de estupro de vulnerável tenha ocorrido em 2013 e o delito de homicídio qualificado em 2021, alega tê-lo cometido em por motivo de relevante valor moral.

Infere-se dos autos que, encerrada a instrução preliminar, o réu foi pronunciado, nos exatos termos da denúncia, pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Interposto Recurso em Sentido Estrito, houve provimento parcial, sendo afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na sequência, submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu-se o envolvimento do apelante na prática delituosa (autoria e materialidade); contudo, os jurados entenderam que
o réu não agiu impelido por motivo de relevante valor moral e sob o domínio de violenta emoção
, logo em seguida a injusta provocação da vítima (quesito 4 – homicídio privilegiado). Na sequência, os jurados reconheceram a qualificadora do meio cruel, tendo sido condenado pela prática do crime do artigo 121, § 2º, inciso III (meio cruel), do Código Penal.

O pedido da defesa – reconhecimento da circunstância atenuante do artigo 65, inciso III, alínea
‘a’
(crime cometido por motivo de relevante valor social ou moral), do Código Penal – se assemelha à tese debatida e refutada pelo Conselho de Sentença, consistente na prática do homicídio privilegiado, de modo que, não se afigura juridicamente possível seu reconhecimento, por ser a decisão dos jurados soberana, não cabendo a este Tribunal seu reexame.

Nesse sentido, confira-se:

“(...)
Não há se falar no reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “a”, do Código Penal, quando o pedido se confunde com a tese defensiva de homicídio privilegiado refutada na sessão plenária
, bem como pelo fato de que
a matéria não foi quesitada ao Conselho de Sentença, razão pela qual o seu reconhecimento pelo Tribunal ad quem implica na irrupção da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri
” (N.U 0002167-34.2008.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) (destaquei).

Além do mais, a atenuante pleiteada pela Defensoria Pública, de ordem subjetiva, deveria ser
expressamente
postulada em Plenário, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea
‘b’
, do Código de Processo Penal, e não o foi.

A propósito:

“(...)
Se o motivo de relevante valor social ou moral foi refugado quando da rejeição da tese defensiva do homicídio privilegiado e a respectiva atenuante não foi expressamente postulada em Plenário, nos termos do art. 492, I, b, do Código de Processo Penal, não poderá ser considerada como circunstância legal na segunda fase dosimétrica
(...)” (N.U 0000293-02.2010.8.11.0110, Câmaras Criminais Isoladas, Relator Desembargador Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. FEMINICÍDIO E ROUBOS. CONDENAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ATENUANTE DO RELEVANTE VALOR MORAL. NÃO INCIDÊNCIA.
As atenuantes de ordem subjetiva devem ser expressamente postuladas em plenário para incidir na pena, nos termos do art. 492, I, b, do CPP
. Caso concreto em que, além de não alegada, a circunstância sequer restou comprovada nos autos (...)” (TJRS – ACR: 70079712535, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data do Julgamento? 29/11/2018. Segunda Câmara Criminal, Data da Publicação: Diário da Justiça do dia 06/12/2018).

Portanto, não há como reconhecer a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea
‘a’
(crime cometido por motivo de relevante valor social ou moral), do Código Penal, por não ter sido expressamente postulada em Plenário, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea
‘b’
, do Código de Processo Penal.

Assim, mantém-se a reprimenda intermediária em 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública somente para considerar uma condenação transitada em julgado como maus antecedentes, e as demais na segunda fase dosimétrica para readequar a pena definitiva de José Vitor dos Santos Vieira em 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023